Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Processo : 0739872-09.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 169628385 dos autos originários n. 0742003-85.2022.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, liberando em favor do executado, aqui agravante, apenas parte dos valores. Fundamentou o juízo singular: A despeito do alegado pelo credor, há prova satisfatória nos autos de que o bloqueio atingiu verba proveniente da remuneração do executado (ID 167807075 e 167807075). Lado outro, não há indícios de que haja outra fonte de renda, de modo que é factível que a constrição imporá risco à subsistência do executado. Ressalte-se, todavia, o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de relativizar a impenhorabilidade do salário quando, a partir do caso concreto, verificar-se que a parcial constrição não será excessiva ao devedor, prestigiando-se à satisfação do crédito, ainda que de forma paulatina (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Tal entendimento vem sendo acompanhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do DF: Acórdão 1357583, 07101206020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Posto isso, confirmo os efeitos da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, defiro em parte a impugnação apresentada pelo devedor. Independentemente de preclusão, libere-se ao executado o valor de R$ 5.376,60. Oficie-se para a transferência. Mantenho o bloqueio do remanescente (R$ 2.304,25). Preclusa esta decisão, libere-se ao credor a cifra. O agravante questiona a manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados em conta, ressaltando a impenhorabilidade de verba salarial. Aduz que tramita no juízo originário embargos à execução “em que se postula inclusive a nulidade do título executivo, devendo assim o valor (se mantida a penhora) permanecer em conta judicial até o julgamento final, sendo vedado o levantamento imediato”. Salienta que a relativização da regra da impenhorabilidade é excepcional, não se justificando no caso, tendo em vista a necessidade de garantia de dignidade da pessoa humana e observância da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que, embora a análise superficial e isolada de seu contracheque induza a suposição de um alto padrão de vida, isso não acontece, pois o agravante é pessoa idosa e o principal responsável pelas despesas da família. Menciona gastos fixos mensais com aluguel do imóvel onde reside com sua esposa (R$ 6.790,00), empregada doméstica (R$ 2.792,00), plano de saúde (R$ 2.491,75), dentre outras despesas ordinárias que superam R$ 1.000,00. Observa que “os últimos extratos da conta bancária mantida pelo Agravante junto ao Agravado comprovam o saldo zerado da sua conta bancária, devido à necessidade de alteração do destino do benefício de aposentadoria para instituição diversa (extratos também anexos), sob pena de restrição integral de sua única fonte de renda pelo ora Agravado”. Considera descabida a manutenção da penhora, por ser irrisório o valor bloqueado em conta frente ao débito perseguido na execução, cuja certeza, liquidez e exigibilidade do título são objeto de discussão em embargos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impossibilidade de penhora do percentual de seus proventos. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. No caso, verifico que o agravante possui renda bruta de R$ 30.741,39 e líquida admitida de R$ 13.684,06. Assim, embora o agravante alegue que as despesas ordinárias consomem toda a sua renda, inviável admitir, nesta sede preliminar, que a penhora salarial, na quantia indicada, tem o condão de comprometer a dignidade do devedor. Ademais, cuidando-se de penhora via SISBAJUD, não se aplica o art. 836 do CPC, a fim de torná-la insubsistente, como quer o agravante. Nesse contexto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, no momento não há perigo de dano com a liberação da verba salarial em favor do agravado, porque o juízo originário condicionou a transferência do saldo bloqueado para o credor à preclusão da decisão. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator